Tribunal: TJDFT
Processo: 0708146-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MATÉRIA DECIDIDA. PRECLUSÃO. A exibição de documentos pelo Banco agravado foi objeto de análise pelo Juízo de origem, que indeferiu a impugnação apresentada de inidoneidade em decisão contra a qual não foram interpostos recursos, estando a matéria decidida de forma definitiva pelo Juízo a quo e acobertada pelo manto da preclusão.